Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA PRIVATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Caso em exame
1. O recurso. Remessa necessária contra a sentença de parcial procedência do pedido de internação compulsória de M.C.D.A., às expensas do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) em visita domiciliar realizada, a equipe multidisciplinar do CAPS AD Samambaia concluiu pela necessidade de internação compulsória da paciente (primeira ré) em clínica especializada, com suporte médico contínuo (ii) a tutela de urgência foi deferida, com determinação ao segundo réu, Distrito Federal, de custear a internação compulsória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é devida a imposição ao Distrito Federal (segundo réu) de promover e custear a internação compulsória (Lei no 10.216/2001); (ii) permanecem presentes os requisitos à manutenção dessa medida constritiva contra a primeira ré para tratamento dos transtornos psiquiátricos.
III. Razões de decidir
4. De acordo com a Lei n.o 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, constitui diretriz fundamental a primazia do atendimento em serviços comunitários de saúde mental, em detrimento das internações psiquiátricas, que devem ser medidas de caráter excepcional, subsidiárias e temporárias. O tratamento da pessoa com transtorno mental deve ser conduzido de forma menos invasiva possível, respeitando sua dignidade e liberdade, e privilegiando, sempre que possível, a inserção social por meio de recursos extra-hospitalares (arts. 2o e 4o).
5. A tutela de urgência estava amparada em relatório circunstanciado de visita domiciliar, elaborado por equipe do CAPS AD Samambaia/DF composta por um médico generalista, um técnico de enfermagem e uma auxiliar de enfermagem, que teria comparecido à residência da paciente, a pedido do companheiro desta, quando pôde constatar a gravidade do estado de saúde dela a subsidiar a internação compulsória.
6. Após o acolhimento da paciente - e antes da sentença -, não teria sido juntada informação pela clínica de internação a respeito do tratamento e da evolução do quadro clínico dela, o que somente veio a ocorrer no dia 3 de abril de 2025 - no curso da presente remessa necessária.
7. O prontuário médico emitido pela clínica de internação remete aos relatórios de evolução e tratamento clínico/psiquiátrico, terapêutico e de enfermagem (prescrições médicas e de enfermagem), até a alta médica ocorrida em 22 de novembro de 2024. Foram 90 (noventa) dias de internação a partir do cumprimento da tutela de urgência, ou seja, de curto prazo e provisória, como mencionado, de passagem, na sentença. Esse fato superveniente deve ser levado em consideração, pois demonstra que era absolutamente necessária a medida, caso contrário a clínica deveria ter comunicado antecipadamente a impropriedade da restrição, o que não ocorreu.
8. Ademais, dado o relevante direito subjetivo (saúde) e a hipossuficiência jurídica e social dos envolvidos fazia-se necessária a excepcional atuação do Estado para proteger a pessoa (paciente) dela própria.
IV. Dispositivo
9. Remessa necessária desprovida.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 496, I; Lei n.o 10.216/2001.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado no 01, III Jornada de Direito da Saúde, Enunciado no 116, VI Jornada de Direito da Saúde; TJDFT, acórdão 2007914, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 16.6.2025